Tribunal: STF
Processo: RE 366086
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-10
Data de publicação: 2003-06-10

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA:
MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG. C.F., art. 145, II. CTN, art. 79, II e
III.
I. - As taxas de serviço devem ter como fato gerador serviços
públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou
postos à sua disposição. Serviços específicos são aqueles que podem
ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou
 de necessidade públicas; e divisíveis, quando suscetíveis de
utilização, separadamente, por parte de cada um dos usuários. CTN,
art. 79, II e III.
II. - Taxa de Limpeza Pública: Município de
Ipatinga/MG: o seu fato gerador apresenta conteúdo inespecífico e
indivisível.
III. - Agravo não provido.